Tribunal: TJDFT
Processo: 0718189-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0718189-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA SUELENE PIRES ARRUDA V I S T O S. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Execução de Honorários), Feito no 0706207-21.2018.8.07.0018, proposto pelo Agravante em desfavor de MARIA SUELENE PIRES ARRUDA, acolheu a impugnação da Executada, ora Agravada, para desconstituir a penhora realizada via sistema SISBAJUD, ao fundamento de que a constrição incidira sobre o saldo de conta poupança inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. Considerando que foi protocolado, no Cumprimento de Sentença no 0706207-21.2018.8.07.0018, termo de acordo firmado entre as partes (Doc. Num. 98376527 do Feito originário), diga o Agravante, no prazo de 10 (dez) dias, se remanesce o interesse no julgamento do presente recurso. I. Brasília - DF, 02 de agosto de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador